Tribunal: TJMT
Processo: 1025703-84.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025703-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RAPHAEL IODICE NETO - CPF: 187.879.628-37 (APELADO), GIOVANA PEREIRA GARCIA - CPF: 450.446.738-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRATATIVAS NEGOCIAIS. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora e ocorrência de novação da dívida, determinando a restituição do bem e impondo ônus sucumbenciais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a mora do devedor apta a autorizar a busca e apreensão do bem; (ii) estabelecer se as tratativas extrajudiciais entre as partes caracterizam novação da dívida e afastam o inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

As tratativas extrajudiciais entre as partes não configuram novação, pois não demonstram de forma inequívoca o animus novandi, requisito essencial previsto no art. 360 do Código Civil.

Conversas informais e negociações preliminares desacompanhadas de prova de acordo formal não têm o condão de extinguir ou substituir a obrigação originária.

A ausência de comprovação de envio de boleto ou de conclusão das tratativas não transfere à instituição financeira a responsabilidade pelo inadimplemento.

O devedor permanece inadimplente ao não promover a purga da mora, circunstância que autoriza a propositura da ação de busca e apreensão.

A configuração da mora legitima a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

A validade da tarifa de cadastro cobrada no início da relação contratual deve ser mantida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A reforma da sentença afasta as penalidades impostas anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, sendo dispensada a prova do recebimento. 2. Tratativas extrajudiciais não configuram novação sem demonstração inequívoca do animus novandi. 3. A ausência de acordo formal não suspende a exigibilidade da dívida nem afasta a mora do devedor. 4. Configurada a mora, é devida a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Volkswagen S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Raphael Iodice Neto
, julgou improcedente a pretensão, entendendo o magistrado de origem
pela ausência de comprovação da mora, sob o fundamento de que teria havido novação da dívida. Em consequência, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a restituição do veículo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, bem como a baixa da restrição junto ao sistema Renajud, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a sentença se baseou em premissa equivocada ao reconhecer a existência de novação da dívida e afastar a mora do devedor. Aduz que o inadimplemento restou devidamente comprovado, sendo indevida a improcedência da ação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda, com a consequente consolidação da posse do bem em seu favor.

Defende que a mora decorre do simples inadimplemento, sendo suficiente a comprovação mediante notificação válida, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como afirma que não houve purga da mora pelo devedor. Alega, ademais, a impossibilidade de revogação da liminar e restituição do bem sem o pagamento integral da dívida.

Sobrevieram embargos de declaração opostos pela parte adversa, os quais foram acolhidos parcialmente, com alteração da sentença para prever, na hipótese de impossibilidade de restituição do bem, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor do veículo à época da apreensão, além da fixação de multa correspondente a percentual do valor financiado.

Em razão dessa modificação do julgado, o apelante apresentou aditamento às razões de apelação, reiterando os argumentos anteriormente expostos e impugnando especificamente os efeitos decorrentes do acolhimento dos embargos de declaração. Sustenta, nesse ponto, a persistência da mora do devedor, a inexistência de novação, a legalidade da venda do bem e a impossibilidade de imposição das penalidades fixadas, especialmente diante da impossibilidade material de restituição do veículo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da procedência da ação de busca e apreensão, ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito, além do afastamento ou redução das penalidades impostas.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 347780878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.,
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Raphael Iodice Neto
, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o deferimento da liminar pelo juízo (id. 347779488), o apelado apresentou contestação discorrendo que efetuou negociações extrajudiciais com o banco, contudo, restou impossibilitado de efetuar o pagamento do boleto, pois não lhe foi encaminhado.

Diante disso, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, entendendo o magistrado de origem
pela ausência de comprovação da mora, sob o fundamento de que teria havido novação da dívida. Em consequência, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a restituição do veículo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, bem como a baixa da restrição junto ao sistema Renajud, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a sentença se baseou em premissa equivocada ao reconhecer a existência de novação da dívida e afastar a mora do devedor. Aduz que o inadimplemento restou devidamente comprovado, sendo indevida a improcedência da ação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda, com a consequente consolidação da posse do bem em seu favor.

Defende que a mora decorre do simples inadimplemento, sendo suficiente a comprovação mediante notificação válida, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como afirma que não houve purga da mora pelo devedor. Alega, ademais, a impossibilidade de revogação da liminar e restituição do bem sem o pagamento integral da dívida.

Sobrevieram embargos de declaração opostos pela parte adversa, os quais foram acolhidos parcialmente, com alteração da sentença para prever, na hipótese de impossibilidade de restituição do bem, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor do veículo à época da apreensão, além da fixação de multa correspondente a percentual do valor financiado.

Em razão dessa modificação do julgado, o apelante apresentou aditamento às razões de apelação, reiterando os argumentos anteriormente expostos e impugnando especificamente os efeitos decorrentes do acolhimento dos embargos de declaração. Sustenta, nesse ponto, a persistência da mora do devedor, a inexistência de novação, a legalidade da venda do bem e a impossibilidade de imposição das penalidades fixadas, especialmente diante da impossibilidade material de restituição do veículo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da procedência da ação de busca e apreensão, ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito, além do afastamento ou redução das penalidades impostas.

Pois bem.
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Fixadas tais premissas, a
controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de mora apta a amparar a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente diante da alegação acolhida na origem de que teria havido novação da dívida e falha na disponibilização de meios para pagamento.

Conforme se extrai da sentença, o juízo a quo concluiu pela improcedência da ação ao entender que não restou demonstrada a mora, uma vez que teria ocorrido novação da dívida e ausência de disponibilização de boletos pela instituição financeira, imputando à autora a responsabilidade pelo inadimplemento.

Todavia, a análise detida dos autos revela que tal conclusão não se sustenta à luz do conjunto probatório produzido.

Isso porque, conforme se extrai dos
prints
colacionados pelo devedor, houveram tratativas de negociação extrajudicial, sem a demonstração inequívoca de conclusão de acordo apto a extinguir ou substituir a obrigação originária.

Vê-se, das conversas, que as partes trataram dos débitos em aberto, mas não consta nenhuma indicação de data nos prints. Não há meios de concluir que as tratativas se deram antes ou depois do ajuizamento da presente ação.

Além disso, na conversa não consta o encaminhamento do boleto. O que consta, é o devedor questionando quanto ao telefone de contato, o que é insuficiente para concluir que a parte realmente ligou e que as tratativas foram concluídas.

Poderia o devedor ter se incumbido de apresentar o protocolo da referida ligação, ou, até mesmo, a gravação da ligação, ônus que não se desincumbiu.

A novação, como sabido, exige requisitos específicos, dentre os quais a inequívoca intenção de novar (
animus novandi
), nos termos do art. 360 do Código Civil. Não se presume, devendo ser demonstrada de forma clara e inequívoca.

No presente caso, os diálogos acostados evidenciam apenas tratativas preliminares, inclusive com manifestação do próprio devedor no sentido de impossibilidade de adimplemento nas condições propostas, circunstância que afasta, por completo, a caracterização de novação.

Assim, não se pode extrair, a partir de meras conversas negociais, a conclusão de que houve efetiva substituição da obrigação anterior por outra, sendo juridicamente inadequada a premissa adotada na sentença.

Ademais, as tratativas extrajudiciais, per si, não possuem o condão de suspender a exigibilidade da dívida nem de descaracterizar a mora, sobretudo quando não culminam em acordo formalizado e cumprido.

Nesse contexto, a conclusão de que o inadimplemento decorreu de falha exclusiva da instituição financeira igualmente não se sustenta, porquanto inexistente prova robusta de que tenha sido firmado novo ajuste com obrigação exigível e descumprida exclusivamente por ato do credor.

Ao revés, os fatos comprovados indicam que o devedor permaneceu inadimplente, não tendo promovido a purga da mora, circunstância que autoriza o manejo da ação de busca e apreensão e o deferimento de seus efeitos próprios.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que restou configurada a mora do devedor fiduciante, merecendo reforma a sentença com a consequente consolidação da propriedade e da posse do bem em favor da instituição financeira, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

No que tange ao pedido revisional relativo à tarifa de cadastro, verifica-se que a sentença analisou adequadamente a matéria, reconhecendo a legalidade da cobrança quando realizada no início do relacionamento entre as partes, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Não havendo insurgência apta a infirmar tal conclusão, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a validade da tarifa de cadastro.

Por fim, quanto às demais consequências impostas na sentença, especialmente restituição do bem e multa cominatória, estas decorrem diretamente da improcedência da ação, razão pela qual devem ser afastadas diante da reforma do julgado.

Diante do exposto, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a mora do devedor e determinando a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor da instituição financeira, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, invertendo o ônus sucumbencial.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026